Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Os agravantes/executados JAN NASCIMENTO e AMANDA DE SOUSA TAVARES interpuseram recurso de agravo interno contra a decisão de ID 32859548, que deferiu a tutela de urgência recursal, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) do salário bruto dos agravantes/executados, em favor da agravada/exequente, para quitação de dívida proveniente de contrato de locação de imóvel. Em suas razões recursais (ID 34088508), os agravantes/executados alegam, em síntese, que a penhora de 5% (cinco por cento) das suas remunerações prejudicam o sustento de suas famílias, violando o princípio da dignidade humana. Defendem que “o cumprimento de tal decisão ofenderia, até mesmo, o direito à vida dos agravantes, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação.” (ID 34088508, pág. 5). Afirmam que “não há em se falar na exceção da penhora sobre salário, tampouco sobre percentual, pois se não há sobras ou não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável.” (ID 34088508, pág. 4). Pugnam, em caráter liminar, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, postulam pela confirmação e provimento do recurso para manter incólume a decisão agravada do juízo a quo. Contrarrazões no ID 34885148. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo. Em consulta ao sistema de expedientes do PJe, os agravantes/executados tomaram ciência da decisão recorrida em 23/2/2022, possuindo o prazo de 15 (quinze) dias para recorrer, o qual se findou em 21/3/2022. Ocorre que o agravo interno foi interposto somente no dia 1o/4/2022, em evidente intempestividade. Com efeito, nos termos do artigo 231, inciso V, c/c artigo 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil, tem-se que o termo final para a interposição do recurso seria em 21/3/2022, vindo o agravo interno a ser efetivamente protocolado somente em 1o/4/2022, estando, pois, manifestamente intempestivo. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do agravo interno em razão de sua patente intempestividade, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente, e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora